Tribunal: TJES
Processo: 0009055-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009055-06.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009055-06.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 166/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “
ação anulatória de débito
” contra si ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

julgou procedente o pedido inicial, para anular a multa referente ao processo administrativo nº 3869/2013.

Em suas razões de fls. 170/183, aduz o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em síntese, que (i) as cláusulas que impuseram as tarifas e obrigações ao consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão; (ii) inexiste efetiva contraprestação da apelada que justifique as tarifas impostas ao consumidor; e (iii) que são ilegais as tarifas de serviço de terceiros e gravame eletrônico.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ UNIBANCO S/A
às fls. 185/191.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em que objetiva a declaração de nulidade da multa aplicada nos autos do processo administrativo nº 3869/ 2013 no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Alternativamente, pugna pela redução do valor.

Narra a parte requerente que, em virtude de reclamação proposta por consumidor que questionou cobranças em seu contrato de financiamento para compra de veículo relativas a gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiro, foi instaurado o processo administrativo acima referenciado.

Em sua defesa, afirma que esclareceu que não há irregularidade, ilegalidade ou abusividade na cobrança de tais valores, eis que previamente inseridas no contrato firmado, e que, apesar disso, foi aplicada a multa.

Salienta que a decisão em questão é desprovida de motivação e fundamentação específica, não se fundamentando em fatos, mas em meras presunções de veracidade das alegações do consumidor reclamante.

Registra, ainda, que teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que entre a data da audiência de conciliação e a data da decisão administrativa não houve nenhuma movimentação processual, por mera inércia do órgão.

Defende, por fim, que o Procon não detém competência para analisar tarifas contratuais, questão esta que estaria limitada ao Poder Judiciário.

Após o deferimento da liminar, apresentação de contestação e réplica, sobreveio a sentença de mérito, na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos moldes outrora delineados.

Para tanto, inicialmente, afastou a alegação de prescrição intercorrente levantada pela apelada, sob o fundamento de que
“[...]
o C. STJ decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei nº 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, uma vez que, na forma do seu artigo 1º, o âmbito espacial da legislação em questão se limita ao plano federal”
.

Por outro lado, no que concerne à tarifa de serviço de terceiros, apesar de afirmar que o STJ, no julgamento do Tema 958, firmou tese no sentido de que será abusiva

tal cobrança quando não especificado qual serviço foi efetivamente prestado, no caso concreto,
“[...] a referida tarifa foi estipulada no contrato, sendo certo que não possui valor abusivo, e é referente a despesas com lojista/ revenda”
, razão pela qual considerou legal a sua cobrança.

Quanto ao valor cobrado a título de gravame eletrônico, aduziu que o
“[...] Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, até a revogação parcial da Resolução CNM nº 3.518/2007 pela Resolução CNM nº 3.954/2011, a cobrança pela inclusão de gravame eletrônico era
válida
, uma vez que se tratava de ressarcimento por serviço de terceiro”
e que, no caso vertente, o contrato foi firmado em 2009, quando ainda não estava em vigor a referida Resolução, de onde o apelante teria agido de forma irregular ao considerar ilegal a referida cobrança.

Pois bem.

De saída, destaco que os contratos de adesão, amplamente utilizados em diversas relações cotidianas, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo eles ser objetivos, claros, não gerarem dúvidas nem ambiguidades.

Sobre o tema, cito a seguinte lição doutrinária:

“O fornecedor deve cuidar para que o consumidor compreenda adequadamente seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo contratual que será estabelecido a partir da assinatura do contrato de adesão. Ora, se o contrato é elaborado pelo fornecedor, sem possibilidade de alteração substancial do documento, é justo que o aderente (o consumidor) compreenda o conteúdo do contrato, conheça suas obrigações, saiba das consequências financeiras da assinatura do documento. Portanto, não se admitem contratos com letras miúdas, palavras e expressões complexas, fórmulas matemáticas para cálculo de juros, termos técnicos ou de difícil compreensão para o leigo, como “tabela Price”, “método hamburguês”, “reajuste pro rata die” etc.” (Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de Direito do Consumidor, RT, 2007, p. 289).

Na lição de Claudia Lima Marques:
“Enquanto não houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um pedaço de papel (Stück Papier), mas se constitui em oferta geral e potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as partes”
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 6ª ed, RT, 2011, p. 80).

Na hipótese vertente, o consumidor tinha pleno conhecimento das condições do negócio e aderiu de forma livre e consciente ao contrato firmado, não havendo qualquer irregularidade quanto à forma redigida, que apresentou-se de maneira clara, a teor do contrato acostado às fls. 82/85.

Quanto as alegadas infrações às normas consumeristas, em relação aos
serviços de terceiros
, o C. STJ sedimentou o entendimento em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; (...). 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). grifei.

No caso concreto, o contrato em exame é datado de 23/12/2009, ou seja, em momento anterior à 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011.

No entanto, “
mesmo tendo sido celebrado em 2010 o contrato, era imprescindível que os serviços de terceiros estivessem discriminados a considerar por legítima a cobrança do valor intitulado como ressarcimento de terceiros
” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130023721, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, infere-se do contrato entabulado entre as partes que foi estipulado, a título de serviços de terceiros, a quantia de R$ 1.818,80 (mil e oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), sem especificação de quais serviços seriam prestados,
de modo que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança e a consequente infração as normas consumeristas
.

Quanto à cobrança de Tarifa de Gravame, o STJ firmou a tese (Tema 972), no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.320 e 1.639.259, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, concluindo pela
“abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”
.

Nesse contexto, o contrato sub examine foi celebrado, como dito acima, na data de 23/12/2009, ou seja, no período anterior à entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, quando a referida despesa ainda era considerada válida, sendo certo que o valor de R$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos não nos permite concluir que a mencionada tarifa tenha gerado uma onerosidade excessiva para o consumidor, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de afastamento da cobrança.

Sendo assim, a prevalecer a proposta de voto que ora apresento, entendo que a multa originária aplicada no processo administrativo deve ser reduzida.

Sobre o ponto, destaco não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
[1]
. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
[2]
.

Posteriormente, porém, melhor refletindo sobre a matéria, modifiquei meu entendimento no sentido da possibilidade, mesmo que
excepcional
, de alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
[3]
.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê no seguinte julgado, dentre outros
[4]
:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, na qual, em decorrência de uma cobrança indevida – levada em consideração em meu voto apenas a tarifa de serviço de terceiros - no valor de R$ 1.818,80 (mil e oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), a instituição financeira apelante foi sancionada com multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Diante disso, levando-se em consideração o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
quantum
deve ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor esse que, a meu sentir, mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

Ressalto, ainda, que essa conclusão, ao contrário do que possa pensar o apelante, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

“(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...)” (TJES, Apelação n.º 0025922- 50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019) (grifei)

________________________

“(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020) (grifei)

Por fim, em caso de manutenção da redução da multa por este c. órgão colegiado como aqui proposto, a instituição financeira terá logrado êxito em seu pedido de reconhecimento de desproporcionalidade do valor aplicado administrativamente, de maneira que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, posto que foi vencida no seu pedido alusivo à totalidade da legalidade das tarifas cobradas.

Nesse sentido, cito o recente julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. QUANTUM AINDA DESPROPORCIONAL. NOVA REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Conquanto o Município/Requerido afirme que os critérios preestipulados pela Instrução Normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada e também o seu quantum após minorado pela Magistrada singular revelam-se, de fato, desproporcionais ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. 2 - A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
3 - Considerando a desproporção da multa aplicada administrativamente, de rigor a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4 -
Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Apelação N. 024110421922)
. 5 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES; AC 0029655-82.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e, via de consequência, reduzir a multa aplicada pelo apelante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir da publicação do presente acórdão, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97, que incidirão a partir da data em que a autora foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na forma
pro rata
, nas custas processuais.

Por fim, estabeleço os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento), sendo que aqueles devidos ao patrono do réu terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00 – dez mil reais), ao passo que para os advogados da empresa autora será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ R$ 57.272,39 -cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

É como voto.

[1]
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

[2]
[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

[3]
Voto de vista proferido nos autos da AC nº 0025266-98.2012.8.08.0024

[4]
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009055-06.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REDAÇÃO CLARA E SEM QUALQUER IRREGULARIDADE – TARIFAS BANCÁRIAS - ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de adesão, amplamente utilizados em diversas relações cotidianas, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo eles ser objetivos, claros, não gerarem dúvidas nem ambiguidades.

2. No caso vertente, o consumidor tinha pleno conhecimento das condições do negócio e aderiu de forma livre e consciente ao contrato firmado, não havendo qualquer irregularidade quanto à forma redigida, que apresentou-se de maneira clara, a teor do contrato acostado às fls. 82/85.

3.
“Mesmo tendo sido celebrado em 2010 o contrato, era imprescindível que os serviços de terceiros estivessem discriminados a considerar por legítima a cobrança do valor intitulado como ressarcimento de terceiros”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011130023721, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

4. Quanto à cobrança de Tarifa de Gravame, o STJ firmou a tese (Tema 972), no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.320 e 1.639.259, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, concluindo pela
“abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”
.

5. Nesse contexto, o contrato sub examine foi celebrado na data de 23/12/2009, ou seja, no período anterior à entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, quando a referida despesa ainda era considerada válida, sendo certo que o valor de R$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos não nos permite concluir que a mencionada tarifa tenha gerado uma onerosidade excessiva para o consumidor, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de afastamento da cobrança.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, levando-se em consideração o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
quantum
deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que, a meu sentir, mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

10. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

11. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à totalidade da legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluir que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.